Tribunal: TJDFT
Processo: 0737826-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737826-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: KAROLYNE SANTOS DE OLIVEIRA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO ITAUCARD S/A, contra decisão proferida na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no 0719187-28.2021.8.07.0007, movida em face de KAROLYNE SANTOS DE OLIVEIRA COSTA. A decisão agravada determinou a emenda da inicial, nos seguintes termos (ID31008098): “Cuida-se de ação de busca e apreensão, ajuizada por BANCO ITAUCARD S/A em face de KAROLYNE SANTOS OLIVEIRA COSTA, partes qualificadas conforme a petição inicial de Id. Num. 107312358. Narra a parte autora, em síntese, que celebrou com a parte ré contrato de financiamento no 11161049.30410, em que foi dado como garantia, por meio de alienação fiduciária, o veículo de placa PBE1769. Alega que a parte ré se comprometeu a pagar o valor de R$ 41.342,00 (quarenta e um mil e trezentos e quarenta e dois reais), em 48 parcelas mensais. Não obstante, afirma que a parte ré não pagou as prestações vencidas desde 07/07/2021, gerando um saldo devedor no importe de R$ 36.947,72 (trinta e seis mil, novecentos e quarenta e sete reais e setenta e dois centavos). Em sede de liminar, requer a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo dado em alienação fiduciária. Em termos de pedidos de tutela definitiva, além dos pedidos de praxe, requer a ratificação dos efeitos da liminar pleiteada, a fim de consolidar a propriedade e a posse plena do bem alienado fiduciariamente, condenando o réu no pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. Atribui à causa o valor de R$ 36.947,72 (trinta e seis mil, novecentos e quarenta e sete reais e setenta e dois centavos). Procuração nos termos do documento de Id. Num. 107312359. Ainda, com a petição inicial, a parte autora apresentou documentos, dentre os quais devem ser destacados: estatuto social, a cédula de crédito bancário, notificação extrajudicial, comprovante de anotação de gravame do veículo, planilha de débito e custas iniciais. É a síntese do necessário. Passo à apreciação dos requisitos inerentes ao recebimento da exordial e ao processamento do feito. DA NATUREZA JURÍDICA DA DEMANDA Como é sabido, o sistema pátrio de proteção consumerista adota a chamada teoria finalista mitigada, na qual o conceito de consumidor deve ser interpretado de maneira restrita a partir da ideia de “destinatário final” (MARQUES, C. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. 3a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998). Tanto que o art. 2o, do Código de Defesa do Consumidor, assim dispõe: “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. Consequentemente, não basta ser o contratante destinatário fático, do produto ou serviço, para que seja considerado consumidor. É imperativo que seja, também, destinatário econômico do bem, uma vez que afastada a caracterização de consumidor daquele que pretende auferir lucro a partir de sua aquisição. Noutras palavras, apenas é tido como consumidor aquele que adquire ou utiliza um produto ou serviço em benefício próprio ou de sua família em sentido estrito. A ressalva que emerge da construção teórica adotada no sistema pátrio é a flexibilização do conceito de relação de consumo para incluir em tal categoria aquele bem ou serviço situado fora da esfera de especialidade do contratante. Esclarecedora, no ponto, a lição de CLÁUDIA LIMA MARQUES, ao apontar que: “Portanto, em princípio, estão submetidos às regras do Código os contratos firmados entre o fornecedor e o consumidor não-profissional, e entre o fornecedor e o consumidor, o qual pode ser um profissional, mas que, no contrato em questão, não visa lucro, pois o contrato não se relaciona com sua atividade profissional, seja este consumidor pessoa física ou jurídica”. (MARQUES, C. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. 3a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998). In abstrato, ressalvada a possibilidade de revisitação deste ponto quando da sentença, o feito deve ser elucidado à luz das regras contidas no Código de Defesa do Consumidor e do Decreto Lei no 911/69, tendo em vista que a parte ré, aparentemente, se afigura como a consumidora final. DA COMPETÊNCIA A competência plena, ou a inexistência de incompetência absoluta, nos dizeres de Nelson Nery Júnior (NERY JUNIOR, N; NERY, R. Comentários ao Código de Processo Civil. 1o Edição e-book, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 404) é pressuposto processual de validade da relação jurídica processual. A legislação nacional estabelece, sobretudo nas regras do Código de Processo Civil, um conjunto de critérios quanto ao exercício da jurisdição no âmbito do processo. É o que a técnica jurídica define como sendo o conjunto de normas para a fixação da competência. Como bem esclarece Cândido Rangel Dinamarco (DINAMARCO, C. Instituições de Direito Processual Civil – Volume I. 6a Edição, São Paulo: Malheiros, 2009, p. 424.), a perspectiva do estabelecimento dos limites da jurisdição está inserida no conceito abstrato de competência, comumente descrito pelas referências doutrinárias. Não menos importante que o conceito abstrato, é o conceito concreto de competência, que parte da ideia da indivisibilidade da jurisdição e de sua distinção em relação à definição de atividade jurisdicional. Este último conceito, de fundamental relevância prática, repousa na “(...) relação de adequação legítima entre o órgão e a atividade jurisdicional a realizar”, cujas regras são previstas pelas leis e pela Constituição Federal, ao delimitarem o exercício da atividade jurisdicional entre os diversos órgãos da estrutura judiciária e a demanda objetivamente submetida ao crivo do Poder Judiciário. Ao ser submetida a petição inicial, contemplando os argumentos da parte que exercita seu direito subjetivo de ação, à apreciação do órgão julgador, faz-se indispensável a realização do procedimento lógico de determinação da competência. Noutras palavras, devem ser verificadas, ainda que em sede de juízo perfunctório, a observação e adequação dos “critérios pelos quais se define o âmbito das atribuições de cada órgão ou de cada organismo judiciário” (DINAMARCO, C, Op. Cit., p. 428), sobretudo o respeito às regras de imperatividade absoluta, que não comportam qualquer grau de flexibilização, sob pena de potencial vício gerador de nulidade dos atos decisórios relativos ao meritum causae. Tanto assim, que o § 4o do art. 64 do CPC preconiza que: “salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente”. Não se olvide, ainda, que, além de causar a prática de atos processuais potencialmente inválidos, o que viola o princípio da eficiência estampado no inciso LXXVIII do art. 5o da Constituição Federal, a condução do processo, quando inobservadas as regras de competência absoluta, possibilita, como última ratio e observados os requisitos específicos de ação própria, a rescisão de eventual julgado, mesmo que amparado pelos efeitos da coisa julgada material, como se extrai da segunda parte do inciso II do art. 966 do CPC. Não por outra razão que o conteúdo do § 1o do art. 64 do CPC prevê que “a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício”, eis que considerada improrrogável. Portanto, deve ser observado o que determina o art. 44, do Código de Processo Civil, ao prever que: “obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e, ainda, no que couber, pelas constituições dos Estados”. Deste modo, impõe-se a submissão dos termos da presente demanda, em sede de cognição sumária, aos suportes normativos que regulamentam as diversas hipóteses de fixação da competência, cujo procedimento lógico perpassa pela aferição das seguintes circunstâncias, in statu assertionis, do caso concreto: a. verifico que a presente demanda não abarca matéria de competência originária dos tribunais de superposição (STF ou STJ), diante do cotejamento das circunstâncias estabelecidas nos artigos 102, inciso I, e 105, inciso I, todos da Constituição Federal; b. verifico que a pretensão ora deduzida não se submete à jurisdição especial da Justiça do Trabalho (art. 114, CF), Justiça Eleitoral (art. 121, CF, c/c artigos 29, 30 e 35 do Código Eleitora) e Justiça Militar (art. 124, CF), sendo, portanto, temática afeta à jurisdição comum; c. verifico, ainda, que, no âmbito da jurisdição comum, não estão presentes as hipóteses de competência da Justiça Federal, conforme artigos 108 e 109 da Constituição Federal; d. verifico, do mesmo modo, que a causa não se debruça sobre os assuntos relacionados no art. 8o, inciso I, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios, em observância ao art. 125, § 1o, da Constituição Federal, sendo, portanto, de competência de juízo monocrático de primeiro grau; e. verifico que, em princípio, não estão presentes as hipóteses de competência das Varas especializadas de natureza cível ou comercial, fazendo incidir, na espécie, a previsão do art. 25 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios; f. verifico que, em princípio, não se tem notícia de outro Juízo prevento para a apreciação da demanda, conforme preconizado pelos art. 58, art. 61, art. 286, incisos I, II e III, e art. 304, § 4o, todos do CPC; e, g. verifico que, em princípio, em se tratando de demanda submetida ao regramento entabulado pelo Código de Defesa do Consumidor, incide o disposto no art. 6o, inciso VIII, do CDC, uma vez que, nesta hipótese, o ajuizamento da demanda no foro do domicílio da parte ré é medida destinada à facilitação da sua defesa. Conforme indica a peça de ingresso, a parte ré tem domicílio em local abrangido por esta Circunscrição Judiciária de Taguatinga – DF. Consequentemente, a análise da peça de ingresso, a partir dos elementos identificadores da ação, no que concerne à aferição preliminar acerca da competência do órgão jurisdicional, ratifica que o feito deve tramitar nesta 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga – DF, ressalvados fatos ou argumentos outros deduzidos nos moldes do art. 64 do CPC. DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO A princípio, conforme preconiza a teoria da asserção, estão presentes as condições da ação, atinentes à legitimidade das partes e ao interesse processual, nos termos do art. 17, do CPC. DA REGULARIDADE DA CAPACIDADE POSTULATÓRIA A procuração apresentada por meio do Id. Num. 107312359, aparenta estar regular, atendendo ao comando imposto pelo art. 104 e art. 105, ambos do CPC. No mais, verifico que a peça inicial foi assinada eletronicamente por advogado constituído pela parte autora. DA QUALIFICAÇÃO DAS PARTES As partes foram qualificadas corretamente na petição de inicial, em atenção ao disposto no art. 319, inciso II, do CPC. DOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS DO PEDIDO Os fatos apresentados pela parte demandante são, inicialmente, compatíveis com os pedidos deduzidos. Da mesma forma, estão indicados os elementos jurídicos que lastreiam a sua pretensão. DA PLANILHA DE CÁLCULOS A parte autora juntou a planilha de cálculos de ID Num. 107312368, na qual indica de forma pormenorizada a quantidade de parcelas vencidas e vincendas, bem como o valor total do débito. DA CONSTITUIÇÃO EM MORA Acerca da comprovação da constituição em mora da parte ré, a parte autora juntou aos autos a notificação extrajudicial de ID 107312367 - Pág. 1 e o AR de ID 107312367 - Pág. 3. Todavia, a notificação extrajudicial se mostrou frustrada, uma vez que devolvida ao remetente com informação de ausente três vezes (ID 107312367 - Pág. 3). Assim, não restou comprovada a constituição da parte ré em mora, ante a inexistência de documento que evidencie a certeza quanto à ciência da devedora da notificação. DO GRAVAME A anotação da alienação fiduciária perante o DETRAN encontra-se demonstrada pelo documento de Id. Num. 107312366. DOS PEDIDOS Os pedidos deduzidos pela parte autora são líquidos, certos e determinados, observando o que impõem os artigos 322 e 324, ambos do CPC. DO VALOR DA CAUSA Nos termos do art. 292, inciso I, do CPC, "na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação”. Deste modo, o valor atribuído à causa reflete o montante da dívida vinculado ao veículo objeto da pretensão de busca e apreensão. DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS A parte autora comprovou o recolhimento das custas de ingresso, conforme se observa do Id. Num. 107312369. DA EMENDA À INICIAL Considerando os fundamentos acima indicados, emende-se a petição inicial para: 1) comprovar a constituição da parte devedora em mora, por meio da juntada de comprovante de protesto ou de recebimento de carta registrada com AR, uma vez que a notificação extrajudicial retornou com o resultado negativo. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, com base no art. 321, parágrafo único, do CPC. I.” - g.n. O agravante requer, preliminarmente, a atribuição do efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, para que seja concedida a liminar de busca e apreensão do veículo “Marca HYUNDAI, Modelo HB20 RSPEC(BLUEMED, Chassi 9BHBG51DBJP828950, Fabricação 2017, Modelo 2017, Cor VERMELHA, Placa PBE1769”, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei 911/69. Argumenta que a decisão recorrida deve ser reformada, pois não seguiu o que determina a legislação que rege a demanda. Afirma que o veículo não pertence à agravada, que está em atraso com as obrigações contratuais e, enquanto permanecer em sua posse, poderá danificá-lo, ocultá-lo ou até mesmo transferi-lo para terceiros, sem comunicar o credor, esvaziando a garantia, o que justifica a urgência do pedido. Discorre não ser necessária a emenda da petição inicial, pois comprovou a constituição do devedor em mora, nos termos do art. 2o, §2o, Decreto-Lei 911/69, já que enviou a notificação para o endereço informado no contrato. Sustenta que o STJ declarou a validade das notificações encaminhadas ao endereço constante no contrato para a constituição em mora, independentemente do resultado. Argumenta que a impossibilidade da entrega da notificação não deve penalizar o credor. Requer, ao final, o provimento do recurso, para afastar a determinação de emenda da inicial e recebê-la, nos termos do art. 320 do CPC e, após, deferir a liminar de busca e apreensão, conforme art. 3o do Decreto-Lei 911/69 (ID31008100). Preparo recolhido (ID31008099). É o relatório. Decido. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. O artigo 1.015 do CPC, que disciplina as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via deste recurso, dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Vê-se que, diante da taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por intermédio do agravo de instrumento. Logo, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Com efeito, analisando a decisão recorrida, depreende-se que o magistrado a quo não rejeitou nem acolheu a pretensão liminar de busca e apreensão, tampouco indeferiu a petição inicial, mas somente determinou a sua emenda. Este provimento judicial é um ato de mero expediente, não se sujeitando a recurso em virtude da ausência de caráter decisório (art. 1.001 do CPC). Ou seja, não tem aptidão para causar gravame, sendo, por consequência, irrecorrível, já que não representa qualquer juízo positivo ou negativo quanto à pretensão da parte, sendo, na verdade, uma faculdade outorgada pelo juiz ao autor, para que este evite o indeferimento da inicial (art. 321 do CPC). Sobre o tema, colhem-se os seguintes arestos desta Corte: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Tendo o ato judicial que determina a emenda à petição inicial natureza de despacho, porquanto desprovido de conteúdo decisório, na forma do disposto no art. 1.001 do CPC, adequada a decisão que não conhece do recurso, com lastro no art. 932, III, do CPC. 2. Recurso desprovido.” (6a Turma Cível, 07024559020218070000, rel. Des. Alfeu Machado, DJe 20/08/2021). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. ACEITAÇÃO TÁCITA. RECURSO INADMISSÍVEL. I. A emenda da petição inicial tal como determinado no pronunciamento judicial agravado representa renúncia tácita que impede a admissibilidade do recurso, nos termos do artigo 1.000 do Código de Processo Civil. II. O despacho que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. III. Recurso não conhecido.” (4a Turma Cível, 07446096020208070000, rel. designado Des. James Eduardo Oliveira, DJe 13/08/2021). “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMENDA À INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. FALTA DE CUNHO DECISÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A nova sistemática do Código de Processo Civil limitou as hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento às previstas no artigo 1.015. 2. A determinação de emenda à petição inicial não possui cunho decisório, capaz de ser impugnada por meio de Agravo de Instrumento. 3. Agravo interno conhecido e desprovido.” (5a Turma Cível, 07166598120178070000, rel. Des. Sebastião Coelho, DJe 25/04/2018). Registra-se, por fim, que, caso o juízo decida pelo indeferimento da inicial, a parte autora poderá se valer do recurso de apelação, nos termos do art. 331 do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com arrimo nos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Desembargador JOÃO EGMONT Relator